Tribunal: TCU
Processo: 006.354/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5320/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 006.354/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Roberto Dantas de Andrade Santos (XXX.212.044-XX); Luciano Cavalcante da Silva Junior (XXX.034.853-XX); Maristela Alves Alcantara (XXX.030.714-XX); Renata Souza Rolim (XXX.243.374-XX); Rodolfo Monte Soares Tojal (XXX.434.014-XX); Rosemere dos Santos Silva (XXX.293.474-XX); Wydemberg Jose de Araujo (XXX.318.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse dos Srs. Franklin Flauber Santos Menezes (XXX.156.344-XX) e Vanessa de Oliveira Rodrigues (XXX.676.818-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .